Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) a regularidade da busca domiciliar; (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente à violação de domicílio quando demonstrado nos autos que houve autorização prévia para a entrada dos policiais na residência do réu e, ainda que não fosse esse o cenário, havia fortes indícios da prática de delito, atraindo a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 4.1. Se as condições em que se desenvolveu a ação e o contexto do flagrante evidenciam que o réu tinha o propósito de difusão ilícita, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
6. Sendo o réu reincidente específico, deve ser afastado o tráfico privilegiado. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a pena intermediária e para afastar o benefício do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020; TJDFT, Acórdão 1789532, 07011604420238070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023; STF, RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016; STJ, AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021; TJDFT, Acórdão 1419466, 00045471620208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022; TJDFT, Acórdão 1736192, 07330149020228070001, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 5/8/2023.